Tribunal: TJBA
Processo: 8001476-39.2019.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001476-39.2019.8.05.0168 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s): APELADO: OSVALDO MORAES DOS SANTOS Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE COBRANÇA. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL INSUFICIENTES PARA AFASTAR O DIREITO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c cobrança, extinguiu sem resolução do mérito o pedido de reconhecimento do direito à progressão funcional e julgou procedente o pedido de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes da progressão e da gratificação por aperfeiçoamento profissional, a partir do requerimento administrativo até a efetiva implementação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve mora administrativa na análise do requerimento de progressão funcional formulado pelo servidor público; e (ii) se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde o protocolo do pedido administrativo, apesar das alegações de restrições orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir 3. O direito à progressão funcional, quando preenchidos os requisitos legais previstos no plano de carreira, constitui direito subjetivo do servidor público, não se inserindo na esfera de discricionariedade da Administração. 4. O ato administrativo que reconhece a progressão possui natureza declaratória, limitando-se a formalizar direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor no momento em que satisfeitas as condições legais. 5. Demonstrado que o requerimento administrativo foi devidamente instruído e que a Administração levou aproximadamente um ano para implementá-lo, configura-se mora administrativa, não podendo o servidor suportar prejuízo decorrente da ineficiência estatal. 6. Os efeitos financeiros da progressão devem retroagir à data em que a Administração teve ciência do preenchimento dos requisitos, correspondente ao protocolo do requerimento administrativo. 7. A alegação de ausência de previsão orçamentária ou de restrições decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta obrigação legal previamente instituída pelo próprio plano de carreira, tratando-se de reconhecimento judicial de verba remuneratória já devida e não de criação de nova despesa pública. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O preenchimento dos requisitos legais para progressão funcional confere ao servidor público direito subjetivo à vantagem, sendo o ato administrativo de concessão meramente declaratório. 2. Configurada a mora administrativa na análise de requerimento devidamente instruído, são devidas as diferenças remuneratórias desde a data do protocolo do pedido administrativo, não sendo oponíveis limitações orçamentárias ou argumentos fundados na Lei de Responsabilidade Fiscal.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IX; 487, I; 85; 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001476-39.2019.8.05.0168, tendo como Apelante Município de Monte Santo/BA e Apelado Osvaldo Morais dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator